Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. INVIABILIDADE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE IMÓVEL COMERCIAL LOCADO. ATO ILÍCITO DA LOCADORA NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) no recurso da ré, se é viável a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa; e (ii) no recurso da autora, se é cabível a condenação da ré (locadora) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da desocupação de imóvel objeto de anterior ação de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, à luz do art. 100 do CPC, porque não apresentados elementos suficientes para infirmar o seu quadro de hipossuficiência financeira.
4. A desocupação voluntária do imóvel pela locatária (autora), após o ajuizamento de ação de despejo, não dá azo à responsabilização civil da locadora, porque não verificada a prática de ato ilícito.
5. A parte autora não demonstrou os prejuízos materiais efetivamente suportados com a desocupação voluntária do imóvel locado, tampouco apontou os direitos de personalidade que teriam sido violados em decorrência desse fato, o que afasta o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na peça vestibular.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.